Tribunal: STF
Processo: HC 186930
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1.  Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, proferida no HC 578.956, da relatoria do Min. Felix Fischer.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II, e VI, e no art. 121, § 2º, II, e VI c/c o art. 14, todos do Código Penal. 
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça estadual. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “alegações apoiadas no abalo social supostamente provocado pelo delito, na gravidade objetiva do crime ou na credibilidade das instituições não se qualificam como fundamentos juridicamente idôneos para justificar a decretação da prisão cautelar ou a manutenção da prisão em flagrante, considerado, quanto a esta, o que dispõe o parágrafo único do art. 310 do CPP”. Aduz que “não obstante a fuga inicial do paciente do local dos fatos, este se apresentou espontaneamente perante a autoridade policial, acompanhado de seu advogado, prestando as devidas informações”. 
    5. A defesa requer a revogação da prisão preventiva decretada e, “caso assim não entenda, que seja concedida ao mesmo a liberdade provisória condicionada às cautelas elencadas no citado artigo 319, do CPP, que podem perfeitamente assegurar eventual risco para os interesses do processo”. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 
    8.  Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9.  E mais: as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. As instâncias de origem estão de acordo com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão proferida pelo STJ:
    “[...] observa-se que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão da forma pela qual os delitos foram em tese praticados, consistentes em dois homicídios qualificados, um consumado e outro tentado, cometidos mediante emprego de arma de fogo, com a qual o ora paciente efetuou diversos disparos contra as vítimas, causando a morte de uma delas, além do emprego de recurso que impediu a defesa das vítimas, o que revela a gravidade concreta da conduta e justifica a imposição da medida extrema, na hipótese.
    […]
    Não se pode olvidar, ainda, que o paciente se evadiu do distrito da culpa, tendo manifestado a familiares a intenção de permanecer foragido, o que também justifica a indispensabilidade da medida extrema para assegurar a aplicação da lei penal. Nesse contexto, a Jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada. 
    […]
    Deve-se ressaltar, ainda, que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício. 
    [...]”.
    10. O caso atrai ainda o entendimento do STF de que a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator